Tribunal: TJDFT
Processo: 0731075-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0731075-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: GERALDO FERREIRA FILHO D E S P A C H O Em que pese tratar-se de processo judicial eletrônico, deve constar indicação na inicial o número do processo originário, bem como a indicação da decisão recorrida. Emende-se a inicial para apontar a decisão agravada. Prazo: 5 dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de agosto de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital